Tribunal: TJMT
Processo: 0050967-21.2015.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0050967-21.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JUCINEIA DA SILVA MARCAL - CPF: 701.733.701-87 (EMBARGANTE), CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - CPF: 005.220.169-44 (ADVOGADO), JOAO FELIX DIAS - CPF: 325.799.261-00 (EMBARGADO), GABRIEL PAULINO BATISTA BANDEIRA - CPF: 062.229.011-82 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO ARAUJO JUNIOR - CPF: 768.252.993-87 (ADVOGADO), ROBER CAIO MARTINS RIBEIRO - CPF: 020.184.811-26 (ADVOGADO), FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 14.920.631/0001-33 (EMBARGANTE), ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA - CPF: 040.171.241-94 (ADVOGADO), FERNANDA GUSMAO PINHEIRO - CPF: 018.384.061-58 (ADVOGADO), FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 14.920.631/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS
.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Jucinéia da Silva Marçal em face de acórdão que, por unanimidade, anulou a sentença de primeiro grau, restando prejudicada a análise do recurso de apelação interposto por João Felix Dias. A embargante alega omissão quanto à apreciação da preliminar de deserção do apelo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido foi omisso ao deixar de enfrentar a preliminar de deserção do recurso de apelação, apesar de ter anulado a sentença e determinado a reabertura da instrução processual.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Não se verifica omissão no acórdão recorrido, que enfrentou os pontos relevantes da controvérsia, declarando a nulidade da sentença e o consequente prejuízo da apelação.

5. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito da decisão, o que extrapola os limites do recurso de embargos de declaração.

6. Não há fundamento para aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, ante o caráter não protelatório do recurso, cuja finalidade é prequestionar matéria para eventual interposição de recurso aos tribunais superiores.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de manifestação expressa sobre preliminar de deserção perde o objeto quando o acórdão anula a sentença e prejudica o exame do apelo. 2. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir o mérito do julgado.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
Jucinéia da Silva Marçal
, alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID. 311363353, que, por unanimidade, anulou a sentença recorrida, restando prejudicada a análise do recurso de apelação interposto por
João Felix Dias
.

A parte embargante, em suas razões (ID. 312973886), alega omissão no que concerne a apreciação da preliminar de deserção do apelo interposto.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos no ID. 324663868.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissões no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos que envolvem a delimitação da matéria, foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“Com efeito, a simples ocorrência do evento danoso, desacompanhada de prova concreta de sua participação direta ou indireta, não autoriza a atribuição de responsabilidade.

Nessa perspectiva, e em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mostra-se imprescindível a oitiva das testemunhas indicadas, a fim de que se possa confirmar ou infirmar as alegações defensivas, evitando-se imputação fundada em mera presunção, o que seria juridicamente inadmissível.

Em assim sendo, impõe-se o reconhecimento do cerceamento de defesa, com a consequência anulação da sentença recorrida, determinando-se a reabertura da instrução processual.

(...).

Diante do exposto,
de ofício
,
anulo
a sentença de primeiro grau, determinando que seja reaberta a instrução processual visando à produção de prova oral (testemunhal e depoimento pessoal).”

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Explico, com a anulação da sentença recorrida, a impugnação a concessão do benefício da justiça gratuita ao apelante perde seu objeto, uma vez que o recurso de apelação se torna prejudicado ante a reabertura da instrução processual na origem, devolvendo todas as questões e insurgências ao juízo de origem.

Em assim sendo, frisa-se que o acórdão embargado foi claro ao negar provimento ao direito pleiteado pelo Embargante, haja vista a sentença recorrida estar em consonância com o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025